Tribunal: TJES
Processo: 0000002-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000002-69.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON BARBOSA GUIMARAES PEDRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000002-69.2022.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON BARBOSA GUIMARAES PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de Apelação Criminal manejado por
M
AYCON BARBOSA GUIMARÃES PEDRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito da
3ª Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 01 (
u
m
) ano e 07 (s
ete
) m
e
ses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão e ao pagamento de 5
0
(c
inquenta
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial

semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese,
que no dia
3
1
de d
ezembro
de 202
1
, o recorrente, s
ubtraiu para si
coisa alheia móvel, consistente em uma caixa de som de cor preta, com alto-falante de cor azul.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II) a compensação a atenuante de confissão com a agravante de reincidência; (III) a fixação do regime inicial aberto; (IV) o reconhecimento do princípio da insignificância e, por fim, (V) o reconhecimento da modalidade tentada do delito.

Pois bem.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
iz

acertadamente
considerou negativ
a

a circunstância
judicia
l
referente aos antecedentes

do acusado.

N
este ponto
, j
ustificou tal valoração com base
na existência de 1
0 (dez) sentenças condenatórias transitadas em julgado
.

V
ale ressaltar que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,

identifico em análise à sentença condenatória que assim o faz o douto Magistrado
de primeiro grau
. Todavia, em razão da multireincidência do apelante, a agravante foi acertadamente sopesada como preponderante,
também não merecendo reforma a sentença neste ponto,
conforme firmado entendimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Em seguida,
pugnou a defesa
pelo reconhecimento do princípio da insignificância
.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

I
n casu
, observo que o
réu
é contumaz na prática de delitos,
inclusive ostentando condenações pretéritas por furto e roubo,
o que e
videncia
a sua periculosidade,
inviabiliza
ndo, assim,
a aplicação do princípio da insignificância.
Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3 Na hipótese não restaram evidenciados os requisitos para a incidência do princípio da bagatela, considerando reiteração delitiva em crimes patrimoniais, incrementando a reprovabilidade da conduta das rés. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050180011111, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

Não somente, pretende a defesa o reconhecimento do crime na forma tentada, ao argumento que
“a própria vítima e testemunhas acompanharam o acusado desde o momento em que este ainda estava realizando o furto”.

Todavia, inexiste razão à defesa. Explico.

O
Tribunal da Cidadania
pacificou
entendimento no sentido de
ser prescindível
a posse mansa e pacífica da
res furtiva
para a consumação do
s delitos de roubo e/ou furto
, bastando que o agente
detenha a
posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA (ROUBO). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA. VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE. 1.
"No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem"
(AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe de 31/05/2021). [...
]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.613/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

No caso em apreço, identifico que os objetos furtados pelo agente só foram recuperados na delegacia. Destaca-se que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente relataram em juízo que encontraram na posse do réu uma caixa de som, a qual teria sido subtraída de uma residência próxima do local da abordagem.

Assim, t
endo o réu adquirido a posse do bem, mesmo que por breve espaço de tempo, mostra-se descabido o pedido de reconhecimento da forma tentada.

A
inda
,
não
se pode admitir
a imposição do regime aberto para cumprimento da pena, ante a reincidência do recorrente, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim
, n
o que se refere
aos
honorários
a serem fixados à defensor
a
dativa
,
conforme o entendimento
firmado n
esta 2ª Câmara Criminal
, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogad
a
nomead
a
pelo juízo

(cuja verba será arcada pelo Estado),
e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil,
haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados
.

Ressalta-se,
ainda,
que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim,
l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advogad
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
, deve
o
Estado do Espírito Santo
providenciar o pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
advogad
a

A
ndréia Cristina Barra Loiola
, OAB/ES nº
24
.
9
64, pela sua atuação em Segundo Grau de Jurisdição.

Quanto ao pedido de expedição de certidões para pagamento de RPV, formulado pela douta defensora dativa
, assim como do valor acima arbitrado nesta assentada, intime-se
a
Procuradoria-Geral do Estado
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000002-69.2022.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON BARBOSA GUIMARAES PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
155,
C
APUT
,
DO CÓDIGO PENAL
.
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IM
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
NEGATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
R
ECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.

3
. RECONHECIMENTO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO
CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
.

4.
R
ECONHECIMENTO DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

5
.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33
,
§2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL.
6.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
Deve ser mantida
a
pena-base
fixada
acima do mínimo legal
, já
que idoneamente negativadas pelo Magistrado de primeiro grau
.
2.
Em razão da multireincidência do apelante, a agravante
de reincidência
foi acertadamente sopesada como preponderante,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Para a configuração do
princípio da insignificância
, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu, trata-se de
réu
contumaz na prática de delitos,
inclusive ostentando condenações pretéritas por furto e roubo,
o que e
videncia
a sua periculosidade,
inviabiliza
ndo, assim,
a aplicação do princípio da insignificância.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que para a consumação do crime de roubo e/ou furto é prescindível a posse mansa e pacífica do bem, bastando que haja inversão da posse. No caso em tela, o
apelante adquiriu a posse do objeto furtado, mesmo que por breve espaço de tempo
,
pois
os objetos furtados só foram recuperados na delegacia.
5.

N
ão
se pode admitir
a imposição do regime aberto para cumprimento da pena, ante a reincidência do recorrente, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
6.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.